Tribunal: TJES
Processo: 5008430-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008430-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA DELAIA GASPARINI
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerente em face da sentença (id. 4419196) que julgou
improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a regularidade do contrato impugnado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de abusividade das condições contratuais, porquanto não informado sobre os riscos excluídos ao tempo da contratação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativ
a de que a autora contratou seguro prestamista prestado pela ré Zurich, após oferta da corré Riachuelo, uma vez informada que, caso ficasse impossibilitada de trabalhar, arcariam com o pagamento das faturas do cartão de crédito de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, após acionar seguro, por motivo de saúde, a cobertura teria sido negada pela ré Zurich, razão pela qual postulou o cumprimento da obrigação securitária ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos, além de postular indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de abusividade da condição contratual que estipula os riscos cobertos,
nota-se da
apólice assinada pela recorrente consta informação de que somente haveria o dever de indenizar em razão dos riscos cobertos (id. 4418979) (id.4418980) e, nesse aspecto, a cláusula 3.1m alínea ‘o’ estipula que o) doenças de características reconhecidamente progressivas, tais como fibromialgia, artrite reumatóide, osteoartrose, dor miofascial, esclerose múltipla, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, entre outras serão excluídas da cobertura securitária, não acolhida a tese de vício de informação sobre o contrato celebrado.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)